Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. ESTELIONATO. INDUÇÃO DA VÍTIMA A ERRO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. SAQUE DE VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. CONDUTA NÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE FOI CONSUMADA A INFRAÇÃO.
1. A Lei n.o 14.155/2021, que incluiu o § 4o no art. 70 do CPP, criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado. Nessas hipóteses, deve ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima.
2. A conduta de ludibriar a vítima para se apossar de seu cartão de débito e realizar saque indevido em sua conta bancária não atrai a novel exceção legal, devendo prevalecer a competência do local onde foi consumada a infração, nos termos do art. 70 do CPP.
3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF.